Tribunal: TJPA
Processo: 0804208-22.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804208-22.2026.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0804208-22.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: PATRICIA GONÇALVES DA SILVA, OAB/PA 33.041

PACIENTE: BRUNO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA.
DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA CARACTERIZANDO CONSUMO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NEGATIVA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus preventivo impetrado com pedido de liminar visando ao trancamento de ação penal. A defesa alega ínfima quantidade de entorpecente apreendido (7g de cocaína), além da nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio e da ilegalidade na negativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: a possibilidade de
trancamento da ação penal com base na ausência de justa causa em razão da (i) quantidade de droga apreendida sendo reduzida e incapaz de caracterizar o delito de tráfico; (ii) das provas decorrentes de suposta violação de domicílio, e, (iii) do não oferecimento e

Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

III. Razões de decidir

3. O trancamento da ação penal via habeas corpus é excepcional, não cabendo no caso em apreço, pois não há manifesta atipicidade da conduta ou inexistência de prova da materialidade delitiva.

4. A pequena quantidade de entorpecente não afasta automaticamente a configuração do crime de tráfico de drogas, devendo a análise acerca da destinação da substância ser realizada à luz do conjunto probatório produzido no curso da instrução criminal, considerando-se, além da quantidade, as circunstâncias da apreensão, o local dos fatos, a forma de acondicionamento da droga e outros elementos indicativos da atividade de mercancia ilícita.

5. A atuação policial não decorreu exclusivamente de denúncia anônima, tendo sido precedida de diligências de averiguação realizadas nas imediações do estabelecimento comercial indicado, ocasião em que os agentes observaram movimentação considerada típica de comércio ilícito de entorpecentes, com sucessivas entradas e saídas rápidas de pessoas do local, circunstância que, em tese, reforçou a verossimilhança das informações recebidas.

6. No caso de imputação do delito de tráfico de drogas na forma prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a pena mínima abstratamente cominada ultrapassa o limite legal de quatro anos previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, circunstância que, em regra, afasta a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, salvo hipóteses excepcionais a serem avaliadas no âmbito próprio.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem conhecida e denegada.

Teses de Julgamento: 1. Inviável o trancamento da persecução penal quando os elementos constantes dos autos indicam, ao menos em tese, a ocorrência do delito e a participação do paciente; 2. A destinação da substância apreendida — se para consumo pessoal ou para comercialização — demanda exame aprofundado das provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus; 3. A diligência policial foi precedida de circunstâncias objetivas que, ao menos em juízo de cognição sumária, apontavam para a existência de situação de flagrante delito; 4.
Discussão acerca da possibilidade de incidência do chamado tráfico privilegiado e de seus reflexos na análise do cabimento do ANPP igualmente demanda exame aprofundado das circunstâncias do caso concreto, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
do
writ
impetrado da ordem nos termos do voto da Relatora.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no período de 07 de abril a 09 de abril de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero.

Belém/PA,
09
de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
BRUNO DE SOUZA,
em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, nos autos da Ação Penal nº 0803560-52.2025.8.14.0008, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Sustenta a impetrante (fls. 03/18, ID nº 33979839), em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, uma vez que o magistrado recebeu a denúncia sem enfrentar teses defensivas relevantes previamente suscitadas, limitando-se a postergar sua análise para a fase instrutória.

A primeira tese defensiva não enfrentada na denúncia se refere à ausência de lesividade concreta ao bem jurídico tutelado, em razão da ínfima quantidade de entorpecente aprendido – 7 gramas de cocaína.

A segunda tese carente de enfrentamento se refere à nulidade absoluta das provas obtidas, sob o fundamento de que a diligência policial teria ocorrido mediante violação de domicílio, sem mandado judicial e sem a presença de circunstâncias excepcionais que autorizassem o ingresso forçado no local. Segundo a defesa, a atuação policial teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima não corroborada por diligências investigativas prévias idôneas, inexistindo fundadas razões que justificassem a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Como terceira tese, a impetrante afirma ter havido ilegalidade na negativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Sustenta que o paciente preencheria todos os requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal, por se tratar de agente primário à época dos fatos, sem violência ou grave ameaça e com circunstâncias que permitiriam o reconhecimento do tráfico privilegiado, circunstância que reduziria a pena mínima para patamar inferior a quatro anos. Argumenta que o magistrado teria afastado a possibilidade de ANPP de ofício, sem apresentar fundamentação concreta, o que configuraria violação ao devido processo legal.

Por fim, a defesa sustenta que o paciente estaria sofrendo prejuízo concreto decorrente da própria submissão ao processo penal, afirmando que a manutenção da ação penal implicaria estigmatização social, restrições pessoais e profissionais e gravames inerentes à condição de réu, especialmente em razão da natureza do delito imputado.

Recebidos os autos
deneguei
a
liminar
(fls. 149/150, ID nº 33987718), ocasião que requisitei as informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

156/158
, ID nº 34089135), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

a)

Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
: Cuida-se de ação penal instaurada por denúncia oferecida pelo Parquet em face de BRUNO DE SOUZA e ANDREZA NASCIMENTO ALMEIDA, aos quais se imputa o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Na denúncia, consta a seguinte narrativa:
Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 23 de agosto de 2025, por volta das 19h10min, em estabelecimento comercial, no Bar Altas Horas, localizado na PA 481, neste Município de Barcarena/PA, os acusados já qualificados, tinham em depósito 07 (sete) invólucros de substância entorpecente análoga à COCAÍNA, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ocorre que uma equipe da Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima de que no Bar/Depósito de Bebidas “Altas Horas” estava ocorrendo comércio de drogas ilícitas e que os entorpecentes eram guardados dentro do caixa do estabelecimento, e que possivelmente o local serve para lavar dinheiro do tráfico. Os Policiais ficaram de campana na frente do estabelecimento e começaram a observar uma movimentação atípica, pois várias pessoas entravam no local, mas saíam sem nenhuma mercadoria, o que é de se estranhar, pois o local vende diversos tipos de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Na hora mencionada os policiais realizaram a abordagem e revista no interior do estabelecimento, ocasião em que encontraram dentro do caixa 07 (sete) invólucros de substância entorpecente análoga à COCAÍNA, além de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais). Bruno, dono do estabelecimento, e Andreza, pessoa que estava no caixa, foram presos em flagrante e levados para a Delegacia de Polícia Civil de Vila dos Cabanos. (...).

b)
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
: Após o recebimento dos autos do flagrante e a realização da audiência de custódia em 25.08.2025, foi concedida liberdade provisória ao paciente, diante da ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

c)
Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente
: Neste ponto, cabe informar que o paciente é primário.

d)
Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva
: O paciente está solto.

e)
Indicação da fase em que se encontra o procedimento
: O processo está aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24.04.2026, às 9h.

Nesta
Superior Instância
(fls. 163/170, ID nº 34657195), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da presente ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que a ação penal deve ser trancada, diante da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, bem como pela nulidade das provas obtidas em razão de alegada violação de domicílio, e, pela ilegalidade na negativa de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Adianto desde logo que
conheço do recurso e denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Inicialmente, requer a defesa o

trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

Conforme o artigo
647
do
Código de Processo Penal
, será concedido
habeas corpus
sempre que alguém estiver sofrendo ou estiver prestes a sofrer violência ou coação ilegal em sua liberdade de locomoção.

É sabido que a ação constitucional do
habeas corpus
, com o objetivo de obter o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, constitui medida excepcional, somente sendo viável quando demonstrada, de forma inequívoca e pela simples exposição dos fatos, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, o que não ocorre no caso.

Nesse sentido, oportuno juntar recentíssimo julgados do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. BUSCA DOMICILIAR. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
(...)
7. O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. 8. Neste feito, não há se falar em ausência de justa causa nem em inépcia da denúncia, porquanto devidamente delineada a participação do paciente nos fatos imputados, identificando-se não apenas a materialidade mas igualmente os indícios suficientes de autoria, consoante se extrai da denúncia, apresentada nos termos do que preconiza o art.
41
do
CPP
. Constata-se, portanto, que os elementos trazidos aos autos são suficientes para dar início à ação penal. 9. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312
do
CPP
), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. (...)
(STJ,
AgRg no HC n. 920.543/SC
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 09/09/2024, DJe de 12/09/2024).

“
4. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de justa causa, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia, sem necessidade de análise aprofundada do conjunto fático-probatório.”
(AgRg no RHC n. 222.468/MG - Quinta Turma do STJ - Rel. Min. Ribeiro Dantas - J. 29.10.2025 - DJEN 05/11/2025).

Em análise inicial, não há ilegalidade a reparar, uma vez que se encontra devidamente presente a justa causa para a ação penal em face dos elementos colhidos no inquérito policial, havendo prova da materialidade e indícios suficientes da prática delitiva.

Na hipótese dos autos, revela-se prematuro e temerário o trancamento da ação penal, dada a gravidade do crime constante na denúncia, bem como a complexidade do processo e fatores que devem ser analisados pormenorizadamente durante a instrução processual, levando-se em consideração que a via eleita não comporta dilação probatória concernentes às questões envolvendo as teses suscitadas pela Defesa, sobretudo no que tange à quantidade da droga apreendida.

No caso concreto, verifica-se que a denúncia foi oferecida com base em elementos colhidos durante a investigação policial, notadamente a apreensão de substância entorpecente supostamente destinada à comercialização, bem como valores em dinheiro encontrados no interior do estabelecimento em que se encontrava o paciente, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, revelam a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva suficientes para justificar a instauração da ação penal.

A alegação defensiva de que a quantidade de droga apreendida seria reduzida e incapaz de caracterizar o delito de tráfico tampouco autoriza, por si só, o trancamento da ação penal. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a pequena quantidade de entorpecente não afasta automaticamente a configuração do crime de tráfico de drogas, devendo a análise acerca da destinação da substância ser realizada à luz do conjunto probatório produzido no curso da instrução criminal, considerando-se, além da quantidade, as circunstâncias da apreensão, o local dos fatos, a forma de acondicionamento da droga e outros elementos indicativos da atividade de mercancia ilícita.

Assim, a verificação acerca da efetiva destinação da substância apreendida — se para consumo pessoal ou para comercialização — demanda exame aprofundado das provas, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

No que se refere à alegação defensiva de
nulidade das provas decorrente de suposta violação de domicílio
, também não se verifica, ao menos em juízo de cognição sumária, constrangimento ilegal apto a ensejar o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.

In casu,
a atuação policial não decorreu exclusivamente de denúncia anônima, tendo sido precedida de diligências de averiguação realizadas nas imediações do estabelecimento comercial indicado, ocasião em que os agentes observaram movimentação considerada típica de comércio ilícito de entorpecentes, com sucessivas entradas e saídas rápidas de pessoas do local, circunstância que, em tese, reforçou a verossimilhança das informações recebidas.

A partir desse contexto fático, os policiais procederam à abordagem no interior do estabelecimento, onde foram encontrados invólucros contendo substância entorpecente e quantia em dinheiro, elementos que, em análise preliminar, indicariam a possível prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Dessa forma, verifica-se que a diligência policial foi precedida de circunstâncias objetivas que, ao menos em juízo de cognição sumária, apontavam para a existência de situação de flagrante delito, não sendo possível concluir, de plano, pela ilicitude da prova produzida.

Cumpre ressaltar, ademais, que a verificação mais aprofundada acerca da efetiva existência de fundadas razões para o ingresso no local, bem como da validade das provas colhidas durante a diligência, demanda exame detalhado do contexto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.
(...)

III. Razões de Decidir. 3. A ação policial foi justificada tanto pela existência de fundada suspeita de que havia drogas no interior do imóvel da paciente quanto pelo fato de ela mesma ter informado aos agentes policiais que havia drogas no local. (...)
(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 23227700620258260000 Araçatuba, Relator.: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 31/10/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/10/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DE MEDIDAS CAUTELARES A UM DOS PACIENTES
. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A apreciação da suposta ilicitude da busca pessoal depende de dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, razão pela qual não se conhece do pedido neste ponto. 4. O trancamento da ação penal, via habeas corpus, somente é cabível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, causas extintivas da punibilidade ou ausência de justa causa, o que não se verifica no caso em questão. 5. O conjunto probatório carreado para os autos incluindo auto de exibição e apreensão, laudo preliminar de constatação e elementos colhidos em flagrante, apontam para a existência de justa causa no prosseguimento da persecução penal. 6. A denúncia descreve conduta típica, com respaldo em indícios suficientes, não sendo possível a revisão fático-probatória em sede de habeas corpus, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e STF. (...)
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08217632320248140000 27876911, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 24/06/2025, Seção de Direito Penal).

No tocante à alegação de
ilegalidade na negativa de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal
, também não se verifica constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, o acordo de não persecução penal constitui faculdade conferida ao Ministério Público, a ser avaliada à luz das circunstâncias concretas do caso e da suficiência da medida para reprovação e prevenção do delito.

Cumpre observar que, no caso de imputação do delito de tráfico de drogas na forma prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a pena mínima abstratamente cominada ultrapassa o limite legal de quatro anos previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, circunstância que, em regra, afasta a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, salvo hipóteses excepcionais a serem avaliadas no âmbito próprio.

De todo modo, eventual discussão acerca da possibilidade de incidência do chamado tráfico privilegiado e de seus reflexos na análise do cabimento do ANPP igualmente demanda exame aprofundado das circunstâncias do caso concreto, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

Nesse sentido:

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Operação “avalanche”. Alegação de nulidade processual. Ausência de proposta de acordo de não persecução penal (anpp). Omissão do ministério público. Ausência de remessa dos autos ao órgão superior. Preclusão consumativa. Inércia da defesa durante toda a instrução processual. Matéria suscitada apenas após a sentença condenatória. Pena concreta superior a 4 anos. Ausência de preenchimento dos requisitos legais. Inexistência de direito subjetivo ao acordo. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada
. (...) III. Razões de decidir 3. Configura-se preclusão consumativa quando a defesa deixa de requerer, na primeira oportunidade processual, a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, para análise da recusa em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a tese de nulidade processual quando a inércia da defesa impede o exercício oportuno das garantias legais, não havendo violação ao contraditório nem à ampla defesa. 5. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do acusado, mas faculdade do Ministério Público, que deve avaliar sua adequação e suficiência à reprovação e à prevenção do delito, conforme dispõe o caput do artigo 28-A do Código de Processo Penal. 6. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) mostra-se inviável, uma vez que a pena concretamente imposta — 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão — ultrapassa o limite de 4 (quatro) anos previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, o que, por si só, já obsta a celebração do acordo. Além disso, o delito de organização criminosa, em razão de sua gravidade, estrutura organizada e maior reprovabilidade, mostra-se incompatível com os objetivos do instituto despenalizador, que pressupõe menor ofensividade e adequada prevenção. (...)
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10201113420258110000, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 07/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/11/2025).

Assim, constato que a peça acusatória não é inepta, uma vez que qualifica os acusados, expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, e contém a classificação jurídica das condutas, como determinado pelo artigo
41
,
caput,
do
CPP
.

Assim, a peça acusatória descreve todos os elementos que configuram o tipo penal. A imputação é precisa em relação à conduta criminosa, estando claramente definida no tempo e no espaço. Da mesma forma, é possível identificar na denúncia as bases que formaram a
“opinio delicti”
, afastando, assim, a alegação de inépcia.

Com efeito, os elementos de informação coletados corroboram a existência do delito e apresentam indícios de autoria, o que justifica o recebimento da denúncia.

Portanto, não há fundamento para alegar constrangimento ilegal na decisão que acolheu a denúncia. Esta não está desprovida de fundamento probatório, mesmo que sustentada por indícios mínimos de materialidade e autoria. É aconselhável aguardar o curso do devido processo legal para que as circunstâncias do suposto crime de tráfico de entorpecentes sejam devidamente esclarecidas.

Destarte,
não se verifica ilegalidade no recebimento da denúncia
, não tendo o coacto se
desincumbido de demonstrar eventual violação de direitos e garantias
na tramitação da ação penal.

Reitero, a propósito, que,
demonstrado o acervo probatório concreto e suficiente para evidenciar mínimos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, não há o que se falar em trancamento da ação penal ou em inépcia da exordial acusatória.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para o andamento da ação penal.

É como voto.

Belém, 09/04/2026